Tribunal: STF
Processo: RE 1038014
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.5.2017. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. ILEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo.



    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito Municipal, e não de procurador municipal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.